Tribunal: TJDFT
Processo: 0740284-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS EQUIVOCADOS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO.

1. Para a correta fixação do valor devido, a contadoria judicial deve considerar a quantia fixada no título judicial, quanto aos danos materiais e a correção monetária sobre os danos morais deve incidir desde o seu arbitramento, a teor da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Verificado o equívoco nos cálculos da contadoria judicial homologados pelo juízo de origem, estes devem ser refeitos.

3. Recurso conhecido e provido.